Tribunal: TJDFT
Processo: 0703055-54.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SALDO NO MOMENTO DO SAQUE. TEMA 1.150 DO STJ. PRETENSÃO PRESCRITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação indenizatória ajuizada pelo Espólio de Ivan Fontana contra o Banco do Brasil, sob alegação de correção incorreta e saques irregulares na conta do PASEP, com pedido de condenação ao pagamento de diferenças apuradas.
2. Sentença que reconheceu prescrição decenal da pretensão de indenização por alegados desfalques em conta vinculada ao Pasep e extinguiu o processo com resolução de mérito (CPC, art. 487, II)
3. Apelação interposta pelo autor pleiteando a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento do mérito da demanda.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: (i) definir o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória por supostos desfalques em conta Pasep; e (ii) verificar se a disponibilização de extratos e microfilmagens em 2024 afasta a ciência anterior e autoriza novo marco inicial.
III. Razões de decidir
5. A prescrição decenal (CC 205) rege pretensão de indenização por desfalques em conta Pasep, conforme entendimento consolidado no Tema 1.150 do STJ. O prazo inicia no momento em que o titular toma ciência do alegado prejuízo.
6. O saque integral realizado em 1997 permitiu ciência plena do saldo disponível, o que consolidou o marco inicial da prescrição. A obtenção posterior de extratos não altera o termo inicial, pois o titular poderia ter solicitado tais documentos desde o momento do saque. A postergação voluntária da consulta não suspende nem interrompe o prazo prescricional.
7. A sentença aplicou corretamente o Tema 1.150 do STJ ao considerar o saque como momento que viabilizou conhecimento inequívoco dos lançamentos. Decorridos quase 30 anos, a pretensão encontra-se prescrita.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do autor.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3o; 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.150; STJ, AgInt no REsp no 0719935-44.2022.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024, DJe 21/01/2025; TJDFT, Acórdão no 1956442, Apelação no 0705986-84.2021.8.07.0001, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 23/12/2024.